Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010484-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE), LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – TEMA 1169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte busca o pagamento das verbas elencadas no tema 1169, deve ser observada a ordem de suspensão prevista no recurso especial repetitivo.

Não há nulidade se o julgamento monocrático observa a jurisprudência do Tribunal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010484-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOÃO PEDRO DA SILVA e LEILA CABRAL DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JOÃO PEDRO DA SILVA e LEILA CABRAL DA SILVA
,
em razão da decisão id 167811711, que
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença de n. 1000196-44.2023.8.11.0040, que determinou o sobrestamento do feito em observância ao disposto no tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

a r. decisão está a negar vigência ao art. 141 do Código de Processo Civil, que impõe ao Magistrado o dever de decidir a lide nos seus exatos termos, bem como do art. 492, do mesmo Codex que prescreve que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.””;
2)
“(...)

A sentença da ação civil pública não goza da liquidez e muito menos a exigibilidade, e, assim é imperioso e necessário o prévio procedimento de liquidação da sentença já que não indicou nenhum valor, apenas conferiu certeza à obrigação, aplicando-se a regra do art. 509, do Código de Processo Civil, segundo o qual “quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.” Por esta razão, MD. Desa. Maria Helena, que o prévio procedimento de liquidação da sentença da ação civil pública é absolutamente necessário e intransponível para que se dê início ao cumprimento de sentença.”.
3)
“(...)

Assim sendo, não se está a tratar aqui, MD. Desa. Maria Helena, do cumprimento de sentença da ação civil pública, e, portanto, não se aplica o TEMA 1169 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela r. decisão para negar provimento ao presente agravo de instrumento.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 173456192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023